Tribunal: TJDFT
Processo: 0702728-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EDIFICAÇÃO ERIGIDA IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA. ORIENTAÇÃO AO PROPRIETÁRIO A RESPEITO DA IRREGULARIDADE DA EDIFICAÇÃO E DA POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE DEMOLIÇÃO. MERO RECEIO DE DEMOLIÇÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. VEDAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS DE FISCALIZAÇAO POR PARTE DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial.
2. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos da legalidade, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito administrativo, seara na qual repousa o juízo de conveniência e oportunidade do administrador público.
3. A Administração Pública, no exercício do poder de polícia, deve zelar pela correta aplicação da lei, cabendo a ela coibir, tanto quanto possível, a prática de atos em desconformidade com a legislação de regência, inclusive em casos de edificações erigidas irregularmente em áreas públicas.
4. Observado, no caso concreto, que o autor da ação não apresentou elementos mínimos de prova da existência do risco de realização de operação demolitória, sem sua prévia notificação, não se mostra cabível a imposição de vedação à atuação dos órgãos de fiscalização, baseada em mero receio de demolição de edificação erigida em área pública contígua a imóvel por ele ocupado.
5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.